Tribunal: TJDFT
Processo: 0033109-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO DE DROGAS. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. TESTEMUNHO POLICIAL. RELATO DE TERCEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O reconhecimento e o depoimento extrajudiciais, não ratificados em juízo, configuram meros elementos de informação, os quais até viabilizam a instauram da persecução penal, mas, nunca, por si só, um decreto condenatório, como determina o art. 155, caput, do CPP.

2. O testemunho de policial que se restringe a narrar o que o usuário de drogas declarou na Delegacia de Polícia, sem acrescentar qualquer fato ou indicar qualquer diligência policial que afirme a autoria do crime, configura relato de terceiro, o qual possui um valor tênue quando sopesado com o restante do lastro probatório, não sendo hábil a sustentar um decreto condenatório.

3. Existindo, essencialmente, elementos extrajudiciais nos autos, salvo o relato de terceiro (testemunho do policial em juízo), conclui-se não haver lastro probatório suficiente para embasar a condenação do réu, o que impõe, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

4. Recurso conhecido e provido.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}